Tribunal: STF
Processo: HC 89129
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Condenação por tráfico 
   de entorpecentes. Tipicidade dos fatos não demonstrada na 
   fundamentação. Decisão nula. Concessão de ordem de ofício para 
   pronúncia da nulidade. É nula a sentença que, ao condenar o réu 
   por crime de tráfico de entorpecentes, não demonstra, na 
   motivação, a coexistência dos elementos do tipo.